Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA ALÉM DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AJUSTE NECESSÁRIO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para ajuste do acórdão em que foi constatada aparente contradição entre o julgado e os termos do pedido recursal, especificamente em relação à imediata fixação de percentual de penhora sobre a verba salarial.
III. Embargos acolhidos. Excesso decotado. Acórdão integralizado.